Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747673-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de revogação da tutela feito em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025 12:27:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador